Tribunal: STJ
Processo: 5548277-11.2021.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837026 - GO (2025
/0013977-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : C DE C F
ADVOGADOS
: RICARDO SILVA NAVES - GO009993
ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL. NÃO APONTADOS OS VÍCIOS PREVISTOS NO
ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa e não pode ser confundido com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que,
a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu livre convencimento.
2. Nos aclaratórios em exame, a defesa não apontou a ocorrência de
nenhum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, circunstância que
evidencia a impossibilidade de conhecimento do pedido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50383506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: ff00eeaa-3e16-4e2d-9b70-b9f8d4a77899

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50383506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: ff00eeaa-3e16-4e2d-9b70-b9f8d4a77899

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837026 - GO (2025
/0013977-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : C DE C F
ADVOGADOS
: RICARDO SILVA NAVES - GO009993
ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL. NÃO APONTADOS OS VÍCIOS PREVISTOS NO
ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa e não pode ser confundido com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que,
a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu livre convencimento.
2. Nos aclaratórios em exame, a defesa não apontou a ocorrência de
nenhum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, circunstância que
evidencia a impossibilidade de conhecimento do pedido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o acórdão de fls. 1.455-
C. de C. F.
1.460, por meio do qual a Sexta Turma desta Corte negou provimento ao agravo
regimental interposto contra o agravo no recurso especial. Postulava-se a violação
Documento eletrônico VDA50383633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:39
Código de Controle do Documento: 56f236ee-2970-4a6a-b014-e059e8bbe896

dos arts. 70, 76, II, e 109, todos do Código de Processo Penal. Em síntese, a defesa
pretendia a nulidade do feito na origem sob a alegação da incompetência territorial
do juízo de primeira instância. O reclamo foi barrado pela incidência da Súmula n.
83 do STJ.
Trata-se de réu denunciado pelo delito tipificado no art. 217-A do
(estupro de vulnerável).
Código Penal
Nas razões destes aclaratórios, a defesa sustenta o seguinte, no que
interessa (fls. 1.465-1.479):
[...] Pela leitura da ementa já se constata uma gravíssima
contradição, pois, de acordo com o CPP, o magistrado pode
reconhecer a sua incompetência a qualquer tempo e qualquer
momento processual, sem que isso implique para si preclusão
consumativa e, consequentemente, a prorrogação da sua
competência [...].
[...] A discussão acerca de eventual interesse da vítima não deve
prevalecer, pois, o Processo Penal é instrumento de concretização
de garantias individuais do acusado, e não da vítima: eis o escopo
estruturante do Processo Penal no âmbito do Estado Democrático
de Direito, razão pela qual a decisão embargada, além de violar
claramente lei federal e constitucional, imprime uma percepção
que atinge a essência do papel da legislação processual penal
perante o acusado [...].
[...] existe uma contradição interna no acórdão recorrido, pois o
voto condutor do acórdão que julgou o RESE reconhece a
existência do art. 109 do CPP, mas logo em seguida aponta uma
espécie de preclusão deste dever de ofício ao Juízo que declarou a
incompetência [...].

Ademais, ressaltou que “o art. 109 deixa muito claro que o juiz pode
sim, reconhecer o motivo que o torne incompetente promover a declaração nos
autos sem que haja qualquer espécie de arguição das partes processuais, no caso,
acusação e defesa. Entende-se, portanto, que não existe qualquer espécie de
preclusão para este ato para o JUÍZO, mas a preclusão somente pode-se operar-se
às partes, caso não seja alegada em momento oportuno e através do meio
adequado, no caso a Exceção de Incompetência” (fl. 1.469).
Requer, assim, sejam acolhidos os embargos.
VOTO
Documento eletrônico VDA50383633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:39
Código de Controle do Documento: 56f236ee-2970-4a6a-b014-e059e8bbe896

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
A via manejada pela defesa enseja o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso,
ambíguo, contraditório ou com erro material.
São inadmissíveis, porquanto, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, novo julgamento do caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da parte se resume ao
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, uma vez que
afastou a alegação de incompetência do Juízo na origem.
No acórdão ora impugnado, consignou-se o seguinte (fls. 1.457-1.460,
grifei):
[...] A incompetência territorial implica nulidade de natureza
relativa e deve ser suscitada no momento oportuno, conforme a
previsão do art. 108 do Código de Processo Penal, sob pena de
prorrogação da competência. Na hipótese, o Tribunal estadual,
muito embora haja expressamente afirmado que os fatos se
haveriam dado em locais distintos, pois se trataria de estupro e
estupro de vulnerável, de acordo com as condutas descritas na
denúncia, asseverou que o Magistrado, tão somente depois de
ultrapassados mais de dois anos do recebimento da denúncia,
declarou-se absolutamente incompetente para julgar parte da ação
penal.
Ademais, o acórdão ponderou que todas as supostas condutas
perpetradas pelo recorrente implicariam interpretação de matéria
e suas particularidades, pois se cuida de delito
relativa a gênero
contra a dignidade sexual. Além disso, ressaltou-se também que a
vítima seria beneficiada pelo entendimento da prorrogação da
competência territorial, porque o Estado, dentro do que é possível,
garantiria a ela o menor prejuízo moral e psíquico decorrente da
persecução penal.
[...]
, porquanto,
não há de se falar em nulidade por incompetência
de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, [...] ao teor
do art. 83 do Código de Processo Penal, 'verificar-se-á a
competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou
mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição
cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de
algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que
Documento eletrônico VDA50383633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:39
Código de Controle do Documento: 56f236ee-2970-4a6a-b014-e059e8bbe896

(arts. 70, § 3o,
anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa
71, 72, § 2o, e 78, II, c)' [...] A prevenção também é deflagrada
[...].
nos casos em que a conduta típica se protrai no tempo
[...] N]os termos do art. 108 do Código de Processo Penal, a
exceção de incompetência deve ser oposta, verbalmente ou por
escrito, no prazo de defesa, o que não foi observado no caso em
apreço. Assim, não havendo a arguição da incompetência
territorial, de natureza relativa, no momento processual adequado,

encontra-se preclusa a matéria, prorrogando-se a competência do
[...].
órgão jurisdicional que recebeu a denúncia
[...] A não observância da regra da competência, no caso
territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas,
não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não
é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação
[...] (AgRg no REsp n.
dos atos praticados, inclusive os decisórios
1.758.299/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe
) (
, Rel. Ministro
20/5/2019
AgRg no RHC n. 182.566/MG
Rogerio
, 6a T., D Je
) [...].
Schietti
2/10/2023
Logo, percebo que a irresignação do agravante se resume ao seu
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a
interposição do agravo para a reapreciação da matéria.
E, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
agravada [...].

Diante desse cenário, não há nenhum fundamento que justifique a
oposição dos presentes embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar
eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a
, como se pretende na hipótese.
causa
Logo, não há contradição, ambiguidade ou omissão a ser sanada.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA50383633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:39
Código de Controle do Documento: 56f236ee-2970-4a6a-b014-e059e8bbe896

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0013977-7
AREsp 2.837.026 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 554827711 55482771120218090011
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C DE C F
ADVOGADOS
: RICARDO SILVA NAVES - GO009993
ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: C DE C F
ADVOGADOS
: RICARDO SILVA NAVES - GO009993
ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155416308320980@
2025/0013977-7 - AREsp 2837026 Petição : 2025/0074081-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50359961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:12:10
Código de Controle do Documento: 7F762E60-1D2A-4B5F-BDC7-CB9A7A3A532D